Tribunal: TJES
Processo: 0000549-12.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Origem
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000549-12.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO AVANCI BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. DESMATAMENTO E QUEIMA DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ESTÁGIO DE REGENERAÇÃO. ART. 38-A DA LEI Nº 9.605/1998. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/1998. A Defesa alegou cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal e, subsidiariamente, ausência de provas suficientes para a condenação, pleiteando a nulidade da sentença ou, alternativamente, a absolvição do acusado. Requereu, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova testemunhal; (ii) verificar a suficiência das provas para embasar a condenação pelo crime ambiental; (iii) avaliar a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa não se configura quando a própria Defesa não arrola oportunamente testemunhas relevantes, mesmo tendo sido oportunizada a produção de provas durante a instrução processual. No caso, a testemunha referida pela Defesa foi indicada apenas após a realização do interrogatório do réu, fora do prazo legal, o que caracteriza a preclusão do direito de produção dessa prova. Ademais, o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considere irrelevantes, sem que isso implique nulidade.

4. A autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas. O laudo de fiscalização elaborado pelo IDAF atesta a realização de queimada em área de vegetação nativa em regeneração sem a necessária autorização ambiental. Testemunho de agente responsável pela fiscalização corrobora a prática delitiva.

5. Quanto à isenção de custas processuais, a matéria deve ser analisada na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O cerceamento de defesa não se configura quando a parte não utiliza oportunamente os meios disponíveis para a produção de provas, e a preclusão do direito à produção de determinada prova não gera nulidade processual.

2. A autoria e a materialidade do crime previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/1998 se comprovam pelo laudo técnico e pelos depoimentos de agentes públicos.

3. A análise da isenção de custas processuais deve ser realizada na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/1998, art. 38-A; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0002102-61.2019.8.08.0056, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 12/09/2024; TJES, Apelação Criminal nº 0001328-45.2011.8.08.0045, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 20/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILBERTO AVANCIA BARBOSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 38-A da Lei nº 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 10976644), suscita a ocorrência de nulidade por cerceamento do direito de defesa, já que foi impossibilitado de produzir provas, notadamente a prova testemunhal.

Em caráter subsidiário, defende que não há provas suficientes para alicerçar um édito condenatório.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, declarando-se a nulidade da sentença e, subsidiariamente, a sua reforma a fim de absolver o acusado.

Requer, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 10976649), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 11126730), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILBERTO AVANCIA BARBOSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 38-A da Lei nº 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 10976644), suscita a ocorrência de nulidade por cerceamento do direito de defesa, já que foi impossibilitado de produzir provas, notadamente a prova testemunhal.

Em caráter subsidiário, defende que não há provas suficientes para alicerçar um édito condenatório.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, declarando-se a nulidade da sentença e, subsidiariamente, a sua reforma a fim de absolver o acusado.

Requer, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de GILBERTO AVANCIA BARBOSA e PAULO ROGERIO DA SILVA ARAUJO, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/1998, narrando o seguinte:

Narra o inquérito policial que no dia 08 de fevereiro de 2019, nesta cidade e comarca, durante uma fiscalização do IDAF, na localidade de Oriente, distrito de Conceição do Muqui, neste Município, para averiguação de denúncia de desmatamento e incêndio.

Segundo consta, os denunciados negaram terem sido os responsáveis pelas queimadas, porém após uma análise detalhada por parte dos agentes, ficou constatado que a área degradada pertence aos denunciados Gilberto e Paulo, e que o imóvel se encontrava em abandono, com a vegetação nativa em processo de regeneração natural, sendo muito mais fácil a limpeza pelo emprego do fogo.

Consta através das imagens acostadas nos autos, que é possível verificar que além das queimadas, ocorreu também o desmate da vegetação nativa, e que o emprego do fogo era uma prática usada recorrente no local, foi verificado também a existência de um aceiro entre as propriedades dos denunciados, usado para proteger o cultivo da ação do fogo, o que demonstra a premeditação do crime de incêndio.

Em relação ao denunciado PAULO ROGERIO, foi-lhe oferecida proposta de suspensão condicional do processo, a qual foi aceita pelo acusado, já em relação ao acusado GILBERTO, por ser reincidente, não foi oferecida a benesse em questão, e, após instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia.

Feita uma breve contextualização dos fatos, passo a apreciar as teses recursais.

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Alega a Defesa a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, na medida em que não lhe foi possibilitado arrolar testemunhas que poderiam corroborar a sua versão dos fatos.

No entanto, compulsando os autos, pude verificar que, na resposta à acusação (ID nº 10976612), a Defesa se limitou a arrolar as mesmas testemunhas que o Ministério Público requerendo, ainda, “
a oportunidade de posterior inclusão de testemunhas, com fundamento nos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a Defensoria Pública subscritora não teve contato com o denunciado”.

Não obstante, até a realização da audiência de instrução e julgamento, a Defesa não arrolou qualquer testemunha, limitando-se a informar, na referida audiência, que havia uma testemunha de nome “Dinei” a ser ouvida, contudo, em nada indicou a razão pela qual a oitiva de tal testemunha se faria necessária para o deslinde dos fatos.

De toda sorte, tal testemunha poderia ter sido arrolada em momento anterior, de modo que a sua indicação, após a realização do interrogatório do acusado, se mostra a destempo, já que precluso tal direito.

Devo rememorar que o magistrado é o destinatário das provas, podendo indeferir, motivadamente, as provas desnecessárias para o deslinde da controvérsia, sem que possa se falar em cerceamento do direito de defesa.

Forte em tais razões, rejeito a nulidade arguida.

DA ABSOLVIÇÃO

A materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do laudo de fiscalização de fls. 08/21 produzido pelo IDAF.

A autoria, por sua vez, encontra-se suficientemente comprovada, vejamos:

A testemunha Gabriel Marcos Vieira Oliveira, engenheiro florestal do IDAF responsável pela fiscalização na propriedade do acusado, em juízo, disse que, durante a fiscalização, encontrou dois funcionários no local que confirmaram que a propriedade era do acusado Gilberto e que, no local, constatou a realização de queimada de vegetação nativa em recuperação.

Esclareceu, ainda, que é necessária a autorização do IDAF para a realização de queimada, mas que no caso não seria possível diante da presença de vegetação nativa em estágio médio de regeneração.

O acusado, em seu interrogatório, embora tenha negado a queimada ou o desmatamento no local, reconheceu que havia necessidade de regularização ambiental da área, inclusive afirmando que havia contratado um engenheiro agrônomo para tanto, o que demonstra que o denunciado tinha ciência da necessidade de regularização e inscrição nos órgão ambientais competentes, não merecendo prosperar a tese de que não tinha instrução suficiente a respeito.

As conclusões contidas no laudo de fiscalização do IDAF afastam quaisquer dúvidas a respeito da autoria delitiva, sendo demonstrado não ser crível a tese defensiva de que se tratava de incêndio, confira-se:

Dessa forma, entendo que restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime ambiental imputado ao acusado, devendo ser mantida a condenação.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento desta eg. Corte:

APELAÇÃO DEFENSIVA. CRIME AMBIENTAL. DESMATAMENTO. MATA ATLÂNTICA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO DO IDAF. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. . IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de inépcia da denúncia. A peça acusatória narra os fatos com todas as circunstâncias do delito, descrevendo a conduta do acusado e o tipo penal violado, a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório, de modo que preenche os requisitos do art. 41, do CPP. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. A autoria está devidamente comprovada, pois grande parte da área desmatada, não é objeto da servidão de passagem, e não está embaixo da rede de distribuição elétrica, além da testemunha afirmar que detectou o desmatamento da área de vegetação, na propriedade do acusado. 3
. O instrumento único de fiscalização e o laudo de fiscalização, ambos emitidos pelo IDAF, são documentos aptos para comprovação da materialidade delitiva, já que gozam de fé pública, a revelar a desnecessidade da realização da prova pericial. Precedente do TJES
. 4. Inviável a desclassificação do delito, para a modalidade culposa (art. 38-A, § único, da Lei nº 9.605/98), pois caracterizado o dolo, especialmente porque, na área desmatada, houve a construção de benfeitorias (estrada e muro de alvenaria), e a realização de plantio de palmito, a revelar a vontade do acusado em suprimir a vegetação nativa da Mata Atlântica, para proveito próprio. 5. Cabível a fixação da pena-base, no mínimo legal, já que os fundamentos utilizados, de exploração da área desmatada, e a existência de interesse público e a importância social, do bioma mata atlântica, são elementares do tipo penal. 6. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu. 7. Recurso defensivo parcialmente provido, pra fixar a reprimenda, definitivamente, em 01 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa, sendo substituída, por 01 (uma) pena restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária de 02 (dois) salários-mínimos, nos termos do art. 44, § 2º, do CP. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0002102-61.2019.8.08.0056, Relator: DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 12/09/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – ARTIGO 38-A, DA LEI 9.605/98 – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Restando comprovadas com suficiência autoria e materialidade do crime previsto no artigo 38-A da Lei nº 9.605/98, não há que se falar em absolvição. 2. Na hipótese, deve ser considerado que houve desmate da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica em estágio médio de regeneração
, afastando-se a pretensão formulada no sentido de desnecessidade da pena ou irrelevância penal do fato pela configuração da bagatela imprópria. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001328-45.2011.8.08.0045, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 20/06/2022)

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS

Por fim, acerca do pedido de isenção do pagamento de custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais.

Além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(
Omissis)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte é
“
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

CONCLUSÃO

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.